Tribunal: TJES
Processo: 5001896-91.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-91.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANIA GARCIA DE OLIVEIRA JESUS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. LEGALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elizania Garcia de Oliveira Jesus contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, ajuizada perante a 3ª Vara Cível de Guarapari/ES. A sentença reconheceu parcialmente a abusividade na contratação do seguro prestamista, determinando a devolução em dobro do valor de R$ 1.450,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso, segundo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros remuneratórios no contrato bancário celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se a taxa de juros aplicada é abusiva, considerando a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem; (iv) verificar a legalidade da tarifa de registro de contrato; e (v) examinar se a cobrança da tarifa de cadastro é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS. O contrato bancário em exame indica taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que configura pactuação válida da capitalização mensal.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva. O STJ, por meio da Súmula 382 e de diversos precedentes, entende que a abusividade deve ser aferida pela discrepância em relação à taxa média de mercado no período da contratação.

5. A taxa contratual de juros remuneratórios de 41,91% ao ano supera de forma significativa a média de mercado apurada pelo Banco Central para o período (23,90% a.a.). Tal disparidade caracteriza abusividade, impondo-se o recálculo com base na média de mercado e a devolução da diferença em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

6. A cobrança da tarifa de avaliação de bem é válida quando houver comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, o contrato prevê expressamente a realização da avaliação de veículo seminovo, com valor de R$ 408,00, sendo legal a cobrança.

7. A tarifa de registro de contrato também é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. O contrato de financiamento prevê a alienação do veículo à instituição financeira e está amparado por norma do CONTRAN (Resolução 320/2009), tendo o valor de R$ 364,59 sido considerado razoável.

8. A tarifa de cadastro é admitida pelo TEMA 620 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento contratual e não cumulativamente com outras tarifas extintas. Como não há prova de relacionamento anterior da autora com a instituição financeira, a cobrança é válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado é abusiva quando verificada discrepância relevante em relação à taxa divulgada pelo Banco Central.

3. A devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente é devida quando a cobrança ocorre em desconformidade com a boa-fé objetiva e após 30.03.2021.

4. É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

5. A tarifa de registro de contrato é válida quando o registro for efetivamente realizado e o valor não representar onerosidade excessiva.

6. A tarifa de cadastro pode ser cobrada desde que no início do relacionamento contratual e de forma não cumulativa com outras tarifas extintas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V e 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; Resolução CMN nº 3.919/2010; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no REsp 2.016.485/RS, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.578.526/SP, TEMA 958, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS, TEMA 620, 2ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001896-91.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANIA GARCIA DE OLIVEIRA JESUS
Advogado do(a) APELANTE: RENATO ANTONIO DA SILVA - SP276609
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: SERGIO SCHULZE - SC7629-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de apelação cível interposta por
Elizania Garcia de Oliveira Jesus
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES
que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecimento da abusividade parcial em relação a contratação do seguro prestamista, determinando à devolução em dobro do valor de R$ 1.450,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, desde o desembolso.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento dos recursos, o ponto nodal das apelações cinge-se a verificar a legalidade da taxa de juros, da tarifa de avaliação de bem, cobrança tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato.

Pois bem.

Inicialmente, cabe esclarecer que o
caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e consumidor
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No que pertine à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Esse também é o entendimento mantido por este Tribunal, vejamos alguns julgados:

A jurisprudência do c. STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 48110147880, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013).

Quanto à capitalização de juros, o Contrato de Crédito Bancário a indica no percentual anual de 34,51% (trinta e quatro virgula cinquenta e um por cento) e mensal de 2,50 (dois virgula cinquenta por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo Ap, 48100243764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013).

A expressa pactuação da capitalização de juros deve ser entendida como detalhamento das taxas e encargos cobrados no negócio jurídicos, de modo a permitir ao consumidor identificar as taxas, encargos, prestações, pelas quais está contratando. 5 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973827/RS). 6 - Sendo lícita a capitalização de juros, deve ser reformada a sentença no particular.
(TJES, Classe: Apelação, 35100778519, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2013, Data da Publicação no Diário: 31/10/2013).

In casu
, entendo ser legal a capitalização mensal de juros, uma vez que há previsão
no Id 12828823 (pag. 05)
, ao indicar que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença neste particular.

ABUSIVIDADE DOS JUROS E LIMITAÇÃO A 12% A.A.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas serão considerados abusivos quando restar comprovado sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso, deverá ser afastada a mora.

Não à toa, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado iníquas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, conforme voto proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora do REsp 1.061.530/RS:

“
[...] A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. [...]”

Nesse caminho, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil, constata-se que a média para operações de aquisição de veículos automotores para pessoas físicas em 09/2021 era de 23,90% ao ano.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (41,91% ao ano) se encontra acima da média de mercado, sendo forçoso reconhecer a abusividade da sua aplicação, devendo ser recalculado o valor da diferença entre o valor cobrado e a taxa média dos juros pelo Bacen, devendo a devolução ser na forma em dobro.

[...] Sobre a repetição em dobro do indébito, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). 5. O c. STJ modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021, não sendo aplicável ao caso, portanto.
Data: 26/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0006197-32.2020.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato.

Considerando que a cobrança foi posterior a data estipulada (30.03.2021) na modulação dos efeitos, a repetição do valor deve ser na forma dobrada.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

Acerca das
tarifas inseridas em contratos bancários
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA
nº

95
8

nos seguintes termos:

TEMA nº 95
8

[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

A
dentrando a análise
do
caso concreto,
cujo contrato foi assinado em 20
21
,
verifico
que a cobranç
a
referente a taxa de avaliação do automóvel,
no valor de
R$
408,00
(
quatrocentos e oito
reais)
não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta

oneros
idade
excessiva
e ficou
demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado,
especialmente diante d
a cláusula
segunda
do contrato
onde consta
a

necessidade de verificação das condições do veículo dado em
garantia do mesmo, sobretudo por ser tratar de seminovo.

Nessa senda também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 317,00 (Trezentos e dezessete reais), sem razão o recorrente. Também fixada no TEMA 958 DO STJ,
a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve a efetiva prestação do serviço.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140167508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Em relação
à
cobrança de registro
de contrato,

entendo que
tal
encargo
tem
o
objetivo
de
impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta.
S
endo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser
feito com base em
norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009),
inclusive está informado no contrato (item iv da cláusula 02)
.

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado. Nesse sentido, no contrato de financiamento consta que o bem foi alienado à instituição financeira, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço de registro.

Além disso, o valor de
R$
364,59
(
trezentos e
sessenta e quatro
reais e
cinquenta e nove
centavos
)

não onera excessivamente a
parte autora
.

Segue j
ulgado desta corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida.

(TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

DA TARIFA DE CADASTRO

No que pertine à
“tarifa de cadastro”
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, decidiu nos seguintes termos:

[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No referido julgamento restou fixou a tese no
TEMA nº 620
com o seguinte teor:

“
[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Disso se extrai ser possível a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo qualquer elemento de prova de que a autora já possuía relacionamento com a referida instituição financeira,
deve ser reputada
cabível a sua cobrança.

Do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
L
HE
DOU PARCIAL PROVIMEN
TO
, para declarar a abusividade dos juros aplicados no contrato,
devendo ser
recalculado o valor da diferença entre o valor cobrado e a taxa média dos juros pelo Bacen, devendo a devolução ser na forma dobr
ada
.

Considerando a nova feição sucumbencial,
readéquo o percentual em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1° e 2°,
ficando suspensa a verba em relação ao apelante diante da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.